Tribunal: TJMT
Processo: 1030304-47.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030304-47.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REINALDO VIEIRA RODRIGUES - CPF: 992.365.081-20 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1030304-47.2021.811.0001 – Quinto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: REINALDO VIEIRA RODRIGUES.

RECORRIDOS: OI S/A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda
Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
SÚMULA 385 DO STJ –
E
XISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS
–
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO

– VALOR INDENIZATÓRIO –
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Se a empresa credora informa a existência de débito em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços
,
a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2.
A prestação do serviço pela
empresa recorrida
foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente
R$ 141,08 – 20/05/2019
e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

3.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado
“dano moral puro”
que dispensa a prova de sua ocorrência.

4.
No caso em testilha, observo que a parte recorrente possui restrições cadastrais
posteriores
, (
PERNANBUCANAS FINANCIAMENTO - R$ 5.342,25 – 15/09/2019; MDWAY S/A – CREDITO FINANCIAMENTO – R$ 1.278,45 – 30/09/2019; HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS – R$ 141,17 – 25/05/2020; OI S/A – R$ 233,72 – 24/02/2021; MODA VERÃO – R$ 70,00 – 09/03/2021; HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS – R$ 136,93 – 10/08/2020; BANCO SANTANDER S/A – R$ 1.565,83 – 02/05/2022; BANCO SANTANDER S/A – R$ 405,64 – 02/05/2022; FIDC IPANEMA VI – R$ 6.889,55 – 07/11/2021; HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS – R$ 141,17 – 01/08/2020; MDWAY S/A – R$ 1.278,45 – 02/03/2020; BANCO LOSNAGO – R$ 115,00 – 17/11/13)
à realizada pela empresa recorrida, fato esse que
não

afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da
Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, em relação ao pleito de majoração do valor arbitrado para danos morais, entendo que razão não assiste à parte recorrente, eis que, as restrições posteriores, deve ser considerada para critérios de fixação do
quantum
indenizatório (sumula 385 STJ).

5.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

6.
A sentença que declarou a inexistência do débito
R$ 141,08 – 20/05/2019
“sub judice”
, bem como condenou a parte recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, merece
ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

7.

Recurso conhecido e desprovido. Condeno a parte Recorrente em custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022